Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO E DE PARTE DA MULTA APLICADA SOBRE O ICMS NÃO RECOLHIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Pessoa Jurídica autora (CNPJ 11.496.352/0001-04) em face de decisão proferida no PJE0727934-03.2022.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a tutela de urgência, atinente à pretensão de suspensão de parcelamento de dívida e da exigibilidade de multa no que exceder a 100%; bem como de que o réu se abstenha de inscrever a razão social da autora em órgãos de proteção ao crédito, tais como CADIN, SERASA, SPC, SCPC BOAVISTA E SCR (BACEN).
2. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
4. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Embora a parte agravante afirme a nulidade do auto de infração que originou a obrigação em contexto e da multa, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial não há elemento suficiente para infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública.
6. As análises da nulidade do Auto de Infração e da eventual desproporcionalidade da multa demandam maior incursão probatória, devendo ser oportunizada, ainda, a comprovação de renúncia expressa ao direito de ação, em face da adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis –DF – 2020), alegada pelo réu.
7. Ressalta-se que o parcelamento acarreta a suspensão do crédito tributário na forma do Art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, contudo, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para suspender parcialmente o crédito tributário com fulcro no Art. 151, V, do CTN.
8. Com efeito, a situação em tela se diferencia daquelas em se não ocorreu o parcelamento do crédito tributário.
9. Ademais, inexistem nos autos elementos aptos a comprovar a alegação de que a espera pela concessão da tutela definitiva cause danos irreparáveis à Pessoa Jurídica agravante, de modo a amparar a imediata suspensão do parcelamento e da exigibilidade de parte da multa aplicada sobre o ICMS não recolhido.
10. Destarte, a partir do conjunto probatório inserido no feito, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a suspenção do crédito tributário nos moldes do Art. 151, V, do Código Tributário Nacional; nem a imediata suspensão do parcelamento em contexto e da exigibilidade da cobrança da multa aplicada no que tange ao quantitativo acima de 100%.
11. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.